Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ELETIVA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. FILA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à autorização e realização de cirurgia de reconstrução do manguito rotador do ombro esquerdo, indicada como urgente por prescrição médica da rede pública.
2. O impetrante sofreu acidente de trabalho em fevereiro de 2025, com múltiplas fraturas e lesão grave no ombro. Após atendimento inicial em outro estado, foi classificado como prioridade amarela pelo Hospital Regional de Ceilândia.
3. Alegou inércia administrativa por não ter sido realizada a cirurgia após quatro meses da recomendação médica, requerendo liminar para realização do procedimento na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à realização imediata da cirurgia pleiteada; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de urgência impede a antecipação do procedimento fora da fila de regulação do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoridade coatora informou que não há solicitação de cirurgia pendente de regulação, apenas pedido de consulta com especialista, conforme guia médica apresentada pelo próprio impetrante.
6. A classificação de risco amarela indica urgência, mas não emergência, exigindo avaliação especializada antes da autorização do procedimento.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o direito à saúde deve ser concretizado com base em critérios técnicos e administrativos, respeitando a ordem da fila de regulação.
8. O relatório médico não atesta risco iminente de vida, debilidade permanente ou perda de função, tampouco demonstra perigo de dano irreparável.
9. A atuação administrativa está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.
10. A concessão judicial de cirurgia eletiva sem comprovação de emergência viola o princípio da isonomia, ao alterar indevidamente a ordem da fila do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "A concessão judicial de cirurgia eletiva sem comprovação de emergência viola o princípio da isonomia, ao alterar indevidamente a ordem da fila de regulação do SUS."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196
Lei 12.016/2009, arts. 1o e 23
CPC, art. 17
Lei Orgânica do DF, arts. 204 e 207
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951961, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível
TJDFT, Acórdão 2008561, Rel. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível